Tribunal: TJDFT
Processo: 0034288-35.2015.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0034288-35.2015.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO SILVESTRE DA COSTA, CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA, VINICIUS DE FREITAS COSTA, MARLI RODRIGUES DE FREITAS COSTA, MARCELA FREITAS COSTA MESQUITA MONTEIRO, ABERALDO FRANCO NUNES, MARILDA DE FATIMA COSTA FRANCO REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS DE FREITAS COSTA EMBARGADO: ABERALDO FRANCO NUNES, CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA, MARILDA DE FATIMA COSTA FRANCO, ANTONIO SILVESTRE DA COSTA, MARCELA FREITAS COSTA MESQUITA MONTEIRO, MARLI RODRIGUES DE FREITAS COSTA, VINICIUS DE FREITAS COSTA REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS DE FREITAS COSTA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CONSERVENGE – CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO – EIRELI e por ESPÓLIO DE ANTONIO SILVESTRE DA COSTA, ambos impugnando o acórdão de ID 27547934. Intimem-se os embargados a fim de que apresentem contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator